Tribunal: TJSP
Processo: 1038834-17.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Sentença de parcial procedência – Apelo da ré e recurso adesivo da autora – Falha na prestação de serviços fornecidos pela requerida configurada – Clonagem de linha telefônica que possibilitou o acesso de fraudadores à conta bancária da demandante – Dever da operadora de telefonia de verificar se é realmente o titular da conta que está solicitando a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Sentença de parcial procedência – Apelo da ré e recurso adesivo da autora – Falha na prestação de serviços fornecidos pela requerida configurada – Clonagem de linha telefônica que possibilitou o acesso de fraudadores à conta bancária da demandante – Dever da operadora de telefonia de verificar se é realmente o titular da conta que está solicitando a portabilidade da linha para outro chip - DANOS MORAIS – Responsabilidade objetiva da ré – Transtornos que ultrapassam o mero dissabor – Diversas reclamações realizadas pela autora – Ré que, até o ajuizamento da demanda, não havia reativado a linha móvel pertencente à demandante – Aflições e prejuízos significativos causados pela falha da requerida – Quantum indenizatório arbitrado pela sentença que se revela adequado ante as peculiaridades do caso – Majoração indevida - Correção monetária incidente da publicação da sentença - Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça - Juros moratórios contados da citação - Responsabilidade civil contratual. Art. 405 do Código Civil – Sentença alterada apenas para determinar que a correção monetária incida com base da tabela prática deste E. Tribunal e o juros de mora a partir da citação - APELO DA RÉ DESPROVIDO, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO ADESIVO DA AUTORA.